Tribunal: TJBA
Processo: 0000430-17.2019.8.05.0148
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000430-17.2019.8.05.0148

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Uallas Santos da Silva e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS SILVA PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA
. PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELANTE
UALLAS SANTOS DA SILVA
: DECLARAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS SUPOSTAMENTE OBTIDAS NA RESIDÊNCIA, A FIM DE QUE AS MESMAS SEJAM DESCARTADAS DO PROCESSO, COM BASE NA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. NÃO PROCEDE. A SENTENÇA CONDENATÓRIA ESTÁ DEVIDAMENTE MOTIVADA E EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEITOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS, NOS QUAIS FOI CONSIGNADA.
PRELIMINA
R
REJEITADA. MÉRITO
. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES, SOB A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS QUANTO AO ALUDIDO CRIME
.
REQUERIMENTO
DO APELANTE UALLAS SANTOS DA SILVA
PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. NÃO APLICÁVEL, EM VISTA DA SÚMULA 231 DO Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
Requerimento do apelante uallas pela realização da detração do tempo de pena de prisão preventiV
A
p
o
r ele
CUMPRIDO.
NÃO PROCEDE
.
Inviável nesse momento a efetivação do pedido, ante a ausência de dados exatos sobre o real tempo de pena já cumprido pelo apelante.

Pleito do apelante uallas pelo cumprimento da pena em regime aberto. Inviabilidade. Recorrente condenado a pena superior a quatro anos de reclusão. Postulação do apelante rafael da silva ferreira pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no 4º, artigo 33 da lei nº 11.343/2006. impossibilidade. Recorrente que se dedica a atividades criminosas, situação que impede a concessão do aludido benefício.
Postulação pela restituição do
bem apreendido,
em favor do recorrente Rafael
. Impossibilidade. Pedido que deve direcionado ao juízo primevo.
PEDIDO
de ambos os apelantes
PELA
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIÁVEL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

1. Para a consumação do tipo penal descrito no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, que é considerado crime de conteúdo variado ou de natureza múltipla, basta a prática de um dos núcleos descritos na norma, sendo, portanto, desnecessário que o agente seja flagrado no momento exato em que comercializada a droga.

2. Os policiais militares que acompanharam a prisão em flagrante dos Recorrentes, reconheceram os Apelantes como autores do delito e declararam com firmeza e precisão, perante a autoridade policial e em juízo, como ocorreu a empreitada criminosa.

3. Desse modo, constata-se que a autoria e a materialidade delitivas encontram-se sobejamente comprovadas, restando configurada a consumação do crime de tráfico de drogas, pois foram encontrados com os Apelantes
02 (duas) petecas de crack, com massa bruta total de 9,57 gramas; 32 (trinta e duas) trouxinhas de maconha envoltas em saco plástico transparente, pesando “47,93 gramas; 08 (oito) trouxinhas de maconha envoltas em saco plástico preto, pesando 13,33 gramas; 01 (uma) trouxinha de maconha envolta em saco plástico amarelo, com massa bruta total de 5,83 gramas; e 01 (um) tablete de maconha prensada envolvida em fita adesiva verde, pesando 170,51 gramas
, razão pela qual restou indeferido o pleito de absolvição.

4. Da análise da dosimetria da pena aplicada, verifica-se que o MM. Juízo
a quo
fixou a reprimenda de forma fundamentada e de forma prudente quanto aos elementos fático-probatórios que exacerbam o tipo objetivo.

APELOS CONHECIDOS E não PROVIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 0000430-17.2019.8.05.0148
, da Comarca de Laje/BA, tendo como Apelantes
UALLAS SANTOS DA SILVA e RAFAEL DA SILVA FERREIRA
,
e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.